Tribunal: TJES
Processo: 5007011-15.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIONE RAMOS DA CONCEICAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.132/2022 DE SÃO MATEUS/ES. REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 24, II, DA LEI. NORMA QUE EXPRESSAMENTE CONTEMPLA O TEMPO DE SERVIÇO EM "OUTRAS FUNÇÕES EXERCIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", ALÉM DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO CABE AO INTÉRPRETE DISTINGUIR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA SERVIDORA. DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.132/2022 DE SÃO MATEUS/ES. REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 24, II, DA LEI. NORMA QUE EXPRESSAMENTE CONTEMPLA O TEMPO DE SERVIÇO EM "OUTRAS FUNÇÕES EXERCIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", ALÉM DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO CABE AO INTÉRPRETE DISTINGUIR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELA SERVIDORA. DIREITO À PROGRESSÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ELCIONE RAMOS DA CONCEICAO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de Progressão Horizontal e o consequente pagamento de verbas retroativas.

A autora, servidora do magistério público municipal, alega ter cumprido todos os requisitos para a progressão, mas teve seu pedido negado administrativamente sob o argumento de que não cumpriu o tempo de "efetivo exercício em funções de magistério", por ter atuado em setor administrativo da Secretaria de Educação.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese do Município. Em seu recurso, a recorrente sustenta que a decisão contraria o texto expresso da Lei Municipal nº 2.132/2022, que permite a contagem de tempo de serviço em outras funções dentro da Secretaria de Educação.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia central dos autos reside em definir se o período em que a servidora, profissional do magistério, exerceu funções de natureza administrativa na Secretaria Municipal de Educação pode ser computado como tempo de "efetivo exercício" para fins de Progressão Horizontal.

A sentença de origem entendeu que não, adotando uma interpretação restritiva do conceito de "funções de magistério". Contudo, com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a decisão merece reforma.

A matéria é regida pelo Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público Municipal, instituído pela Lei Municipal nº 2.132/2022. O dispositivo legal que estabelece os requisitos para a progressão é o Artigo 24, que dispõe de forma clara e inequívoca em seu inciso II:

Art. 24. O Profissional do Magistério (Professor, Pedagogo, Inspetor Educacional e Coordenador de Turno) fará jus à Progressão Horizontal, mediante o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:
(...)
II - cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício em funções do magistério ou outras funções exercidas na Secretaria Municipal de Educação, entre uma progressão horizontal e outra;

A redação do dispositivo é solar e não abre margem para a interpretação restritiva adotada pela administração pública e pela sentença recorrida. O legislador municipal, ao utilizar a conjunção alternativa "ou", estabeleceu duas hipóteses válidas para a contagem do tempo de serviço:

O exercício em funções de magistério (docência, suporte pedagógico, etc.); ou

O exercício em outras funções dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Educação.

Interpretar a norma de modo a excluir a segunda hipótese significa ignorar parte do texto legal, o que é vedado ao intérprete. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir (
Ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet
).

A própria lei, em seu Art. 4º, III, reforça essa tese ao prever que o desenvolvimento na carreira se baseia no "tempo de efetivo exercício em funções do magistério ou outras funções técnico pedagógicas desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação".

Sendo incontroverso que a recorrente esteve lotada e em exercício na Secretaria Municipal de Educação durante o período apurado, e não havendo controvérsia sobre o cumprimento dos demais requisitos (avaliação de desempenho, cursos de formação, etc.), a autora faz jus à progressão pleiteada.

A negativa do Município, portanto, configura ato ilegal, e a sentença que a validou incorreu em claro
error in judicando
, ao aplicar uma interpretação que contraria a literalidade da norma de regência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para:

1. DECLARAR
o direito da autora, ELCIONE RAMOS DA CONCEICAO, à Progressão Horizontal, nos termos da Lei Municipal nº 2.132/2022;

2. CONDENAR
o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a implementar a referida progressão em sua remuneração;

3. CONDENAR
o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento das diferenças salariais retroativas, a contar da data em que a progressão era devida, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)